Tribunal: TJPA
Processo: 0820004-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820004-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

AGRAVADO: LAZARO GILSON DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC – MANIFESTAÇÃO DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO DIREITO DE RECORRER DO ORA EMBARGADO A ENSEJAR APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A arguição de omissão no acordão embargado, pela não aplicabilidade da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC ao agravante/ora embargado.

2. No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente do v. Acórdão embargado (ID 14436618), que, de fato, o decisum deixou de se manifestar a respeito da aplicação da multa prevista na legislação processual.

3. Observa-se que o julgamento do agravo foi unânime pela manutenção da decisão que reconheceu inadmissível o agravo de instrumento e, por consequência, negou provimento ao agravo interno, todavia não tratou especificamente da multa do § 4º do art. 1.021.

4. Ocorre que a situação não se adequa às disposições contempladas pelo novo código, uma vez que o agravo interno foi desprovido, não se configurando-se como protelatório ou abusivo.

5. Ademais, o recurso de agravo de instrumento não foi conhecido, por ser considerado incabível na hipótese, razão pela qual o agravante interpôs o agravo interno, e por entender que o agravo de instrumento era adequado às hipóteses do 1.015 do CPC, insistiu em suas razões, utilizando-se, tão somente do seu direito constitucional de recorrer.

5. Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, tão somente para sanar a omissão apontada, afastando, contudo, a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
LAZARO GILSON DA SILVA
e como embargado
JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO
e ACÓRDÃO ID 14436618.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820004-92.2022.8.14.0000

EMBARGANTE:
LAZARO GILSON DA SILVA

EMBARGADO:
JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

EMBARGADO:
ACÓRDÃO DE ID 14436618

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

LAZARO GILSON DA SILVA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO MODIFICATIVO
(ID 14499215), em face de
JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO
e do
V. ACÓRDÃO ID 14436618
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ARTIGO 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.”

Aduz, em síntese, a existência de omissão no Acórdão embargado, uma vez que, não houve manifestação acerca da fixação da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, mesmo tendo ocorrido requerimento expresso em sede de contrarrazões do Agravo Interno, devendo a referida multa ser aplicada em razão do referido recurso ter sido declarado manifestamente inadmissível e improcedente em votação unânime.

Pleiteia, assim, que seja suprida a omissão apontada, retificando-se o acórdão para condenar o agravante, ora embargado, ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º do CPC, a base de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões deduzidas pela ora embargante a existência de omissão no Acórdão embargado, uma vez que, a decisão embargada deixou de se manifestar acerca da fixação da multa estabelecida no artigo 1.022, §4º, do CPC.

Precipuamente, cumpre destacar que o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil prescreve que os Embargos de Declaração serão cabíveis nas hipóteses em que houver obscuridade ou contradição ou ainda, quando o Magistrado se omitir com relação a algum dos apontamentos levantados pelas partes:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1 º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto, in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico, que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz. Recursos Cíveis. 2ª ed., ver. Atual. E ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).”

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso sub examine, depreende-se dos autos, mais precisamente do v. Acórdão embargado (ID 11223582), que, de fato, o decisum deixou de anotar a respeito da aplicação da multa prevista na legislação processual, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

No caso, o julgamento do agravo interno foi unânime pela manutenção da decisão que reconheceu a inadmissibilidade o agravo de instrumento e, por consequência, não deu provimento ao agravo interno, todavia, não tratou especificamente da multa do § 4º do art. 1.021.

Ocorre que, a situação, no entanto, não se adequa às disposições contempladas pelo novo código, pois o agravo interno foi desprovido, porém, não se configurando protelatório ou abusivo.

Acerca da matéria colaciona-se o julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO MATERIAL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU DE CONSEQUÊNCIA À DECISÃO EMBARGADA - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - FALTA DE MENÇÃO AO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/15 - CASO DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITO MODIFICATIVO - AGRAVO INTERNO IMPROCEDENTE, MAS QUE NÃO CONFIGUROU ABUSIVIDADE A IMPOR A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (TJ-PR - ED: 1619619102 PR 1619619-1/02 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 02/08/2017, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2086 08/08/2017).” (Negritou-se).

Destarte, O STJ, no REsp 1120356/RS, decidiu que a multa do agravo interno somente pode ser aplicada quando evidente que sua interposição foi protelatória ou abusiva, e não como uma mera decorrência lógica do não provimento do agravo em votação unânime.

Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido, pois interposto em hipótese na qual incabível, razão pela qual o agravante interpôs o agravo interno, por entender que o agravo de instrumento se adequava às hipóteses do 1.015 do CPC, insistiu em suas razões, utilizando-se, tão somente do seu direito constitucional de recorrer.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e
Dar-lhe Parcial Provimento
, somente para sanar a omissão apontada, afastando, contudo, a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Belém, 04 de julho de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 11/07/2023